Tribunal: TJMT
Processo: 1008293-96.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008293-96.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATTIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.370.637/0001-23 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 12.303.911/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008293-96.2024.8.11.0040.

Embargante:
MATTIA TRANSPORTES LTDA
.

Embargados:
INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso por deserção e impôs à recorrente o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A embargante alega a existência de contradição na decisão, sustentando a impossibilidade de condenação em honorários diante da ausência de citação válida e da não participação da parte adversa nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em caso de ausência de angularização processual; (ii) definir se o acórdão incorreu em erro material quanto à imposição desses honorários, passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

A ausência de angularização da relação processual e de constituição de procurador pela parte adversa impede a fixação de verba honorária, devendo ser corrigido o erro material constante no acórdão recorrido.

Mantém-se, contudo, a condenação ao pagamento das custas judiciais, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, que se aplica independentemente da constituição de advogado, por decorrer do regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios exige a angularização da relação processual e a constituição de advogado pela parte adversa.

É legítima a condenação ao pagamento das custas judiciais, mesmo na ausência de angularização processual, por se tratar de despesa decorrente do regular andamento do feito.

O erro material na imposição de honorários advocatícios pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, inclusive de ofício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022 e 85; Enunciado 122 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.693.678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.11.2018; TJRS, EDcl no 71009576737, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mattia Transportes LTDA
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado que, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto, por considerá-lo deserto.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta contradição existente no acórdão proferido. Sustenta que não é devida a condenação de custas e honorários advocatícios, tendo em vista que não houve sequer o ingresso da parte contrária nos autos, já que o processo correu à revelia da ré.

Ademais, alega que não há que se falar em aplicação do Enunciado 122 do FONAJE, pois esse encargo, nos Juizados Especiais, também exige a triangularização processual mediante o ingresso da parte adversa nos autos, o que não ocorreu.

Conforme certidão de ID 286865358, verifica-se que a parte recorrida não chegou a ser intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que o AR digital foi devolvido pelos Correios com a anotação: "
destinatário mudou-se
".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
.

Da análise dos autos, constata-se a existência de erro material no voto constante do ID 267333272, no que se refere à condenação da reclamante
Mattia Transportes LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual, tampouco constituição de advogado pela parte embargada.

A propósito:

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL APONTADO QUE MERECE SER SANADO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA NÃO ASSISTIDA POR ADVOGADO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É de ser acolhido os embargos para afastar a condenação em honorários, tendo em vista que a parte ré não foi assistida por procurador no curso da ação
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, No 71009576737, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 25-08-2020) (grifei)

Contudo, quanto às custas processuais, mantém-se a condenação ao seu pagamento, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE, por se tratar de despesa decorrente do regular andamento do feito, independentemente da constituição de advogado
.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei).

Pelas razões expostas,
conheço
e
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos,
para corrigir erro material existente na parte dispositiva do voto lançado no
ID 278704866, passando a constar a seguinte redação:

(...)
Diante do exposto,
não
conheço do recurso
, em razão da deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais,
deixando de condená-la em honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual e de constituição de advogado pela parte adversa.

(...)

No mais, persiste o acórdão como lançado.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025